Tribunal: TJBA
Processo: 8003128-22.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003128-22.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: DALILA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 41 DA LEI MUNICIPAL Nº 689/2001. DESNECESSIDADE DE CORRELAÇÃO ENTRE O CURSO SUPERIOR E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Poções/BA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora municipal, condenando a municipalidade a implementar o adicional de incentivo por graduação previsto no art. 41 da Lei Municipal nº 689/2001, bem como a pagar as parcelas vencidas desde 11/01/2022, com reflexos nas demais verbas salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratificação por escolaridade, prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 689/2001, exige a correlação entre o curso superior concluído pela servidora e as atribuições do cargo por ela ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 41 da Lei Municipal nº 689/2001 prevê expressamente que a gratificação de 15% é devida ao servidor possuidor de diploma de curso superior, sem exigir qualquer relação entre o curso e o cargo ocupado.

4. A interpretação literal da norma é suficiente, inexistindo fundamento legal para condicionar a concessão da gratificação à pertinência entre a formação superior e as funções desempenhadas.

5. O entendimento majoritário da jurisprudência — inclusive em casos idênticos relativos ao Município de Poções — reconhece o direito à gratificação mediante a simples comprovação do diploma de graduação, independentemente da área de formação.

6. A tese da municipalidade, no sentido de interpretar o dispositivo legal de forma ontológica ou finalística, carece de respaldo normativo e jurisprudencial, sendo incompatível com o princípio da legalidade estrita aplicado à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público municipal tem direito à gratificação por escolaridade prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 689/2001 mediante a simples comprovação da conclusão de curso superior, independentemente da área de formação.

2. Não se exige, para fins de concessão do adicional de incentivo à qualificação, correlação entre o curso de graduação concluído e as atribuições do cargo ocupado.

3. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, sendo incabível impor requisitos não previstos expressamente em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 689/2001, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 8000590-49.2016.8.05.0199, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 28.02.2023; TJBA, Apelação nº 8000930-90.2016.8.05.0199, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 20.03.2023; TJSP, Apelação nº 1001688-10.2023.8.26.0281, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 07.05.2024; TJMG, Mandado de Segurança nº 4972327-12.2020.8.13.0000, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 10.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº
8003128-22.2024.8.05.0199
, no qual figuram como Apelante e Apelada, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE POÇÕES
e
DALILA SANTOS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA